Tribunal: TJES
Processo: 0003893-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003893-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR AGUIAR MONTE BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Victor Aguiar Monte Belo contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que o condenou à pena de 05 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postulou, em síntese: (i) absolvição por ilicitude das provas; (ii) aplicação da pena no mínimo legal; (iii) fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão:
(i) verificar se houve ilicitude no ingresso domiciliar e consequente nulidade das provas;
(ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar foi legítimo, uma vez que houve flagrante delito evidenciado por conduta suspeita, evasão do réu e uso de cães farejadores, conforme entendimento firmado no Tema 280 do STF.
4. A autoria e a materialidade delitiva foram confirmadas por provas testemunhais, confissão parcial do réu e laudos periciais.
5. A dosimetria observou critérios legais e foi adequadamente fundamentada, em especial quanto à grande quantidade de droga apreendida.
6. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, por não preenchidos os requisitos do inciso “b” do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando evidenciado o estado de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5º, XI, da CF/88 à luz do Tema 280 da Repercussão Geral do STF."

"É válida a exasperação da pena-base com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ainda que considerada apenas uma circunstância judicial negativa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, “a”; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral);
STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003893-84.2022.8.08.0048

APELANTE:

PAULO VICTOR AGUIAR MONTE BELO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR AGUIAR MONTE BELO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Criminal de
Serra

(
ID nº 11218520
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 11218525 e razões recursais apresentadas em ID nº 11218526, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do réu, tendo em vista que as únicas provas colhidas nos autos, foram de forma ilegal;
(ii)
subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal;
(iii)
a alteração do regime para semiaberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11218529 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria (ID nº 13324680).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 19h43min, na rua Beco 16 de maio, nº 0, bairro Jacaraípe, município de Serra/ES, paralelo ao campo do grêmio, Paulo Victor Aguiar Monte Belo, trazia consigo 33 (trinta e três) pedras de crack, 230 (duzentos e trinta) pinos de cocaína, 03 (três) sacolas de cocaína, 02 (duas) sacolas do tamanho de uma vola de handball e 01 (uma) sacola do tamanho de uma bola de tênis, 01 (uma) balança de precisão e R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) em espécie.

Policias Militares em operação conjunta prosseguiram até o endereço citado, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Chegando ao local, aplicaram os cães farejadores de arma e drogas (Apollo e May), ao chegarem próximos ao beco visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Paulo Victor, que ao perceber a presença das equipes largou uma sacola e evadiu-se para uma residência.

Ato contínuo, as equipes deram voz de abordagem ao indivíduo na fuga. Na sacola foi encontrado 50 (cinquenta) pinos de cocaína, após o ato flagrancial foi abordado e no local que ele estava foram aplicados os semoventes que lograram êxito em indicar uma mochila contendo os materiais e drogas já citados.

Pois bem.

Primeiramente, requer a absolvição do réu, tendo em vista que as únicas provas colhidas nos autos, foram de forma ilegal.

Alega a d. Defesa do apelante que houve violação de domicílio, bem como ilegalidade na coleta das provas.

Afasto, desde logo, a tese suscitada pela defesa. O ingresso dos agentes públicos na residência do apelante se deu em situação plenamente configuradora de flagrante delito, nos moldes exigidos pela jurisprudência pátria. Os autos revelam que, ao perceber a aproximação da guarnição policial – que realizava patrulhamento ostensivo com o auxílio de cães farejadores – o réu, de forma deliberada, lançou uma sacola ao solo e evadiu-se em direção à sua residência, onde foi prontamente abordado. Em ato contínuo, os cães policiais sinalizaram a presença de substâncias entorpecentes nas imediações da entrada do domicílio.

Tal narrativa encontra-se confirmada nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. O policial militar Francisco Cezar Guedes declarou, com firmeza:

“
Que o local dos fatos é conhecido por intenso tráfico de drogas, em que são escondidas drogas no campo, em meio às casas, nos becos. No dia dos fatos, foi “aplicado” um cão, a qual rodou por vários locais, ocasião em que o cão de outra companhia identificou um local em que o rapaz jogou uma sacola e correu. Ao alcançá-lo, o cão indicou vários outros entorpecentes. Essa sacola jogada pelo réu já continha entorpecente dentro dela. Esclareceu que o portão estava aberto e, tendo o cão identificado o “foco”, ele foi entrando, sendo que na parte da frente encontrou mais droga, dinheiro, balança de precisão. A distância em que foi jogada a sacola para a kitnet que o réu entrou tem cerca de 01 a 02 metros. Reafirmou que viu o acusado dispensando a sacola”.
(Depoimento em juízo, mídia anexada ao Google Drive)

No mesmo sentido, o policial militar Rodolfo Rocha Barreiros também declarou:

“
Que estavam junto de outra viatura que opera com o cão farejador, perto do campo do grêmio, local conhecido como “terereco”, quando estavam passando próximo ao beco e o réu se evadiu da guarnição, deixando um material para trás. Juntamente do soldado Neto, conseguiram abordá-lo, ocasião em que o cão conseguiu localizar o restante do material. Que o acusado deixou o material para trás logo que percebeu a presença dos miliares. Que a abordagem foi feita pelo soldado Neto, provavelmente próximo à residência. Que quando chegou para recolher o material, este estava numa área de serviço, embaixo de um tanque, e que dava para ver de uma janela que já dava para a área de serviço. Que o cão já estava apontando para o local onde havia mais droga. Que logo após a evasão do réu, ao recolherem o material por ele dispensado na rua e constataram se tratar de material ilícito. Contou, ainda, que o acusado confirmou ser de sua propriedade os materiais apreendidos. Acerca do dinheiro apreendido, declarou que estava junto do material que estava dentro da residência, e não do material que foi dispensado pelo acusado. Afirmou que a quantidade de droga apreendida, se comparada com o que é usualmente localizado no local, é considerada grande”.

(Depoimento em juízo, mídia anexada ao Google Drive)

Não se trata, portanto, de ingresso arbitrário ou desprovido de fundamentação. Pelo contrário, o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os relatos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, demonstram a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel, em consonância com o disposto no art. 5º, inc. XI, da CF/88, bem como com a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
1
.

A versão apresentada pelo próprio acusado, ainda que marcada por nuances defensivas, confirma em parte a narrativa acusatória. Em juízo, Paulo Victor declarou:

“
Que os militares bateram em sua residência, sendo atendidos por sua esposa, ocasião em que já foram entrando, sem autorização. Que os policiais encontraram a bolsa com as drogas em sua residência, e que estava guardando-as a mando de um traficante conhecido como “Ratão”, pois havia consumido drogas sem pagar, afirmando que o ato de guardar para o referido traficante abateria sua dívida. Esclareceu que era no máximo três dias que ficaria com a bolsa. Disse não fazer parte do “movimento”, mas ser usuário de drogas. Acrescentou trabalhar como ajudante de pintor automotivo”.
(Depoimento em juízo, mídia anexada ao Google Drive)

Tal confissão, embora dirigida a construir uma tese exculpatória, reconhece de forma inequívoca a posse dos entorpecentes e reforça o vínculo subjetivo com o tráfico de drogas. A negativa de autorização de ingresso não se sustenta diante da dinâmica fática observada, da evasão, da abordagem imediata e da atuação dos cães farejadores, que constituem elementos objetivos que autorizam a entrada e validam os atos subsequentes.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos laudos periciais, pelo Auto de Apreensão e pelas fotografias dos entorpecentes e valores em espécia apreendidos. A autoria, por sua vez, decorre não apenas da confissão espontânea no réu, mas também das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, que apontam com clareza sua ligação direta com os ilícitos apreendidos.

Ademais, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, somadas à presença de instrumentos próprios para o fracionamento e comercialização dos entorpecentes, como balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro, são indicativos seguros da destinação mercantil da droga.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e a alteração do regime para semiaberto.

A reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por considerar como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade, uma vez que considerando a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, deve ser elevada, haja vista a grande quantidade de droga apreendida (cerca de 3,5 kg).

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 11 (onze) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (autos nº 0009028-48.2020.8.08.0048) e a atenuante da confissão, motivo pelo qual foram compensadas,
sendo estabelecida a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
mantenho como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Levando em consideração que o apelante foi condenado à reprimenda superior a 04 (quatro) anos, sendo o regime fechado medida de regiro, de modo que não se enquadra na hipótese estabelecida pelo art. 33, §2º,
“b”
do Código Penal e tampouco nas disposições da Súmula nº 269 do STJ.

Portanto, mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º,
“a”
do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.